Tribunal: TJDFT
Processo: 0728145-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. EFEITO EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
3. Apenas será possível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça apenas ao agravante que aufere renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
4. A concessão da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para atingir atos processuais anteriores ao pedido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.